Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724170-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I EMBARGADO: WESLEY MEDEIROS DA SILVA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I (ID no 48394032) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID no 48036994). 2. Nas suas razões recursais, o embargante, em suma, alega que há omissão e obscuridade na decisão, pois estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. Reitera os fundamentos fático-jurídicos da petição de ID no 48015980. 3. Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, que deve conduzir ao deferimento da tutela de urgência. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o indeferimento da medida. Todos os fundamentos apresentados pelo autor foram devidamente apreciados. 8. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 9. Eventual discordância quanto ao indeferimento da pretensão deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 10. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 11. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO